Tribunal: TJPA
Processo: 0018000-03.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018000-03.2013.8.14.0301

APELANTE: ACROPOLE CONSTRUCOES CIVIS E ARQUITETURA LTDA, LUCIA DE FATIMA DE SOUZA SOBRINHO

APELADO: LUCIA DE FATIMA DE SOUZA SOBRINHO, ACROPOLE CONSTRUCOES CIVIS E ARQUITETURA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/DEZEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0018000-03.2013.814.0301
.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
ACRÓPOLE CONSTRUÇÕES CIVIS E ARQUITETURA LTDA
.

ADVOGADO:
ALEX LOBATO POTIGUAR - OAB/PA 13.570.

AGRAVADO:
LÚCIA DE FÁTIMA DE SOUZA SOBRINHO
.

ADVOGADO:
CARLOS DELBEN COELHO FILHO – OAB/PA 20.489.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. RÉU QUE MANIFESTOU INTERESSE NA PROVA PERICIAL, MAS NÃO PAGOU OS HONORÁRIOS DO PERITO.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO COM A NÃO OITIVA DA AUTORA.

DANO MORAL. LONGO PERÍODO DE DESCASO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. E-MAIL QUE ACHINCALHA, MENOSPREZA, OFENDE E DESRESPEITA A CONSUMIDORA. MÉTODO BIFÁSICO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTE PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos cinco (05) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º
0018000-03.2013.814.0301

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE:
ACRÓPOLE CONSTRUÇÕES CIVIS E ARQUITETURA LTDA
.

ADVOGADO:
ALEX LOBATO POTIGUAR - OAB/PA 13.570.

AGRAVADO:
LÚCIA DE FÁTIMA DE SOUZA SOBRINHO
.

ADVOGADO:
CARLOS DELBEN COELHO FILHO – OAB/PA 20.489.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ACRÓPOLE CONSTRUÇÕES CIVIS E ARQUITETURA LTDA
em face

LÚCIA DE FÁTIMA DE SOUZA SOBRINHO

nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANOS MORAIS

contra a decisão monocrática de
Id. 2388606 pag. 1/6
, proferida por este desembargador,
que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Réu. Outrossim, conheceu e deu provimento ao recurso adesivo, para majorar os danos morais para o importe de R$-40.000,00 (quarenta mil reais).

Ademais, fixou prazo de 30 (trinta) dias corridos para que o Apelante cumpra com a obrigação de fazer imposta na sentença, sob pena de pagamento de multa no valor de R$-1.000,00 (mil reais) por dia, até a data em que cumprir integralmente com a obrigação. Para tanto, intime-se pessoalmente o Réu para fins de cumprimento da súmula nº 410/STJ.

Nas
razões recursais Id. 2479568 pag. 1/9
, o Agravante alega, em síntese, que a decisão não está correta ao afirmar que a recorrente, não demonstrou, em nenhum momento, o prejuízo pela ausência de produção desta prova e que não desincumbiu de negar, modificar ou impedir a conclusão do laudo unilateralmente apresentado.

Contrarrazões
Id. 2600299 pag. 1/15.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 29 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. RÉU QUE MANIFESTOU INTERESSE NA PROVA PERICIAL, MAS NÃO PAGOU OS HONORÁRIOS DO PERITO.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO COM A NÃO OITIVA DA AUTORA.

DANO MORAL. LONGO PERÍODO DE DESCASO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. E-MAIL QUE ACHINCALHA, MENOSPREZA, OFENDE E DESRESPEITA A CONSUMIDORA. MÉTODO BIFÁSICO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTE PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada às fls. Id
2388606 pag. 1/6.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, alegando que a decisão apenas restringiu-se a afirmar que o réu não desincumbiu de negar, modificar ou impedir a conclusão do laudo unilateralmente apresentado, pelo que o laudo teria verossimilhança, afirmando que a empresa negou de forma clara separando em itens todos os equívocos que demonstram a falta de verossimilhança do laudo apresentado.

A parte agravante ainda reforça, que tal argumento foi tratado de forma específica, enumerando diversos pontos contraditórios, que bastava uma simples leitura das peças para tal constatação, aduzindo que a decisão monocrática não se deu o trabalho de rechaçar cada uma delas.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“Sustenta a Recorrente que requereu a produção de prova pericial, oitiva pessoal da Autora e de testemunhas, sendo tais pleitos, segundo o Réu, deferidos pelo juízo a quo, contudo, o magistrado julgou antecipadamente a lide, sem sequer realizar a audiência de instrução, pelo que a Apelante teria sido surpreendida.

Ab initio
, destaco que ao contrário do alegado, o Réu
não pleiteou
a produção de prova testemunhal, bem como esta não foi deferida pelo juízo a quo, sendo tal fato constatado facilmente no documento de fls. ID 1696795 – pág. 01 (audiência realizada em 04/08/2015).

Em segundo lugar, como bem ressaltado pelo juiz de piso, a prova pericial foi deferida, todavia, o Réu não providenciou o depósito do valor referente aos honorários do perito, pelo que se inferiu, acertadamente, pela perda do interesse na produção de tal prova.

No tocante a oitiva da parte Autora, entendo que o juiz de base agiu acertadamente pela dispensa de sua ocorrência, bem como o Recorrente não demonstrou, em nenhum momento, o prejuízo pela ausência de produção desta prova, muito embora a Apelante tenha alegado, genericamente, que os danos tenham sido evidentes. Nesse diapasão, trago à baila precedentes do STJ no sentido de garantir o julgamento antecipado da lide em casos análogos ao em julgamento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA RÉ.

2.
A jurisprudência do STJ possui entendimento segundo o qual o julgamento da lide, em que reputada desnecessária a produção de prova pericial anteriormente deferida, não acarreta preclusão pro judicato
, tendo em vista a inaplicabilidade do respectivo instituto, no campo probatório, para o magistrado.

3.
Cabe ao julgador verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias
, conforme o princípio do livre convencimento do julgador.

(STJ - AgInt no AREsp 622577 / RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, publicado no DJe em 15/09/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE NOVO EXAME DE DNA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PARA O MAGISTRADO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.

2.
Não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada sobre a desnecessidade da prova requerida
. Compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da suficiência das provas produzidas, nos termos do art. 130 do CPC.

3.
O fato de a juíza sentenciante ter julgado a lide, entendendo desnecessária a produção de nova prova pericial anteriormente deferida, não implica preclusão "pro judicato"
, pois, em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado. Precedentes.

(STJ - AgRg no REsp 1212492 / MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicado no DJe em 02/05/2014)

Dessarte, deve permanecer incólume o julgamento
antecipado
da lide.

Acerca dos danos materiais, entendo que também carece de reparos a condenação no sentido de imputar ao Réu a obrigação de fazer concernente aos consertos necessários dos defeitos indicados no Laudo Pericial de fls. 62/76 (ID 1696785 – pág. 20/34), posto que o Réu não de desincumbiu do ônus específico de negar, modificar ou impedir a conclusão obtida com o referido laudo, pois,
por vontade própria
, deixou de efetuar o pagamento do perito do juízo,
demonstrando, claramente, desinteresse na produção de laudo técnico
capaz, em tese, de infirmar as conclusões daquela perícia. Logo, não pode agora se insurgir novamente contra o laudo de fls. 62/76 (ID 1696785 – pág. 20/34), quando tacitamente o aceitou com a dispensa da prova pericial pelo juízo.

Noutro diapasão, restou inconteste nos autos que o laudo apresentado pela Autora se reveste de verossimilhança, ante a corroboração das conclusões do expert por meio do Laudo nº 23/2014, realizado pelo perito criminal do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” (fls. 1696793 – pág. 01).

Por fim, no tocante a existência dos danos morais, ressalto que a situação enfrentada pela Autora supera, em muito, os limites do mero dissabor. A apelada já vem convivendo com as falhas na execução da obra pela construtora (Infiltrações em vários cômodos, fissuras na parede e revestimentos, manchas nas paredes) por
mais de 10 (dez) anos
, uma vez que a primeira comunicação à Ré ocorreu no mês de abril/2009, antes mesmo de 1 (um) ano da conclusão e entrega da obra. Soma-se a isto o fato das inúmeras vezes que a Apelada teve que se dirigir à Ré solicitando os reparos necessários, os quais jamais foram realizados de forma definitiva, sendo que tal situação permite a aplicação da teoria do desvio produtivo, a qual também representa sustentáculo para fins de concessão dos danos morais.

Por fim, acerca do quantum do abalo moral, é cediço que o C. STJ tem utilizado, para fins de sua valoração, o método bifásico, onde na primeira fase é fixado o valor levando-se em consideração os precedentes acerca da matéria fática específica em análise. Em um segundo momento, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso em tela, considerando a culpa, gravidade e condição econômica das partes (STJ - AgInt no REsp 1608573 / RJ, DJe 23/08/2019).

Em casos análogos ao ora em apreciação, vale dizer que os Tribunais já mantiveram incólume indenizações no patamar de R$-20.000,00 (vinte mil reais) a R$-30.000,00 (trinta mil reais), senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL ATESTADA PELA CORTE ORIGINÁRIA. SÚMULA 7 DO STJ. 2. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. 2.1. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO POR MEIO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 3. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC/2015. 4. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal local manteve a sentença de primeiro grau, alegando, para tanto, que os transtornos infligidos -
infiltrações, alagamentos e risco de desmoronamento de sua residência
- ao autor da ação, ora recorrido,
não caracterizam mero dissabores; mas, sim, aflição e angústia aptas a caracterizar dano moral
. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ.

Notas:
Indenização por dano moral: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

(STJ - AgInt no AREsp 1140260 / SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 19/12/2017)

APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPARAÇÃO DE DANO EMERGENTE E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL, AJUIZADA POR PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEL RECÉM-CONSTRUÍDO, ADQUIRIDO DA CONSTRUTORA RÉ.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS ENSEJADORES DE INFILTRAÇÕES DE ÁGUA E FISSURAS DE LAJE E PAREDES... CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. CONVÍVIO COM INCESSANTES VAZAMENTOS, DE CONSIDERÁ-VEIS PROPORÇÕES, A PONTO MESMO DE POR VEZES BANHAR O MOBILIÁRIO DOS AUTORES. ADEMAIS, A CONDUTA RETRATADA NOS AUTOS, QUE SE PREVALECE DA JUDICIALIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA COMERCIAL DE INCREMENTO DO LUCRO E INDUSTRIALIZA A NEGA-ÇÃO DE DIREITOS, ESTIMULA A DESNECESSÁRIA PROLIFERAÇÃO DE DEMANDAS, ONERANDO A SOCIEDADE E O PODER JUDICIÁRIO E EXIGINDO A DEVIDA REPRIMENDA
. AO CONTRÁRIO, MERO ABORRECIMENTO É AQUELE DECORRENTE DE CONFLITO QUE O FORNECEDOR SOLUCIONA EM TEMPO RAZOÁVEL, SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS PARA O CONSUMIDOR.
MAJORAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA PARA R$ 20.000,00 A CADA UM DOS DOIS AUTORES.

(TJRJ - APL 0057994-03.2013.819.0203, Relator Des. MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, julgado em 17/02/2016)

Desse modo, entendo que a fixação pelo juízo a quo de R$-20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais atende, proporcionalmente, as peculiaridades do caso e se enquadra na
primeira fase de arbitramento dos danos morais
. Contudo, há nos autos uma prova que não foi refutada em nenhum momento pelo Réu, acerca de seu completo descaso para com a Autora, que a achincalhou, menosprezou, ofendeu e abalou
cabalmente
, bem como não foi considerada pelo juízo de piso na fixação do abalo moral, razão pela qual a Apelada interpôs recurso adesivo requerendo a majoração dos danos morais. Trata-se, pois, do documento de fls. ID 1696785 – pág. 16, o qual corresponde a um e-mail enviado pela Ré à Autora, um dia após uma nova reclamação da Apelada acerca dos problemas em seu apartamento, nos seguintes termos:

“De jeito nenhum, você está morando a anos nesse apartamento faça o orçamento das infiltrações e pague com o seu dinheiro, o apartamento é seu, agora quer que nós consertemos hem, bonitinha você hem, não se manca, vai pagar o serviço ora, deixe de ser mão de vaca e não encha meu saco...”

Destarte, verifica-se que além da Autora estar aguardando por uma década os reparos em seu imóvel, os quais são necessários ante os vícios da construção imputados exclusivamente ao Réu, teve ela que suportar ofensas e desacatos, os quais demonstram uma conduta completamente inaceitável, que não pode passar desapercebida aos olhos deste Poder Judiciário ante a necessária proteção da dignidade da pessoa humana. Vale frisar que a Ré sequer foi provocada ou induzida a agir com tal descaso e desrespeito, eis que a Autora sempre buscou a garantia de seus direitos protegidos por Lei. A Apelante claramente buscou fugir da sua responsabilidade para com o risco do negócio, e o fez da maneira mais chula e grosseira que pode.

Nesse diapasão, considerando a particularidade do caso em tela (gravidade do dano, ausência de qualquer concorrência de culpa da Autora e considerando a condição econômica das partes), bem como pelo necessário atendimento ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção pelo ato ilícito e em atenção à segunda fase da aferição da indenização, majoro os danos morais,
excepcionalmente
, para o patamar de R$-40.000,00 (quarenta mil reais), nos moldes em que requerido no recurso adesivo.

Por fim, considerando toda a particularidade do caso, bem como de que é cediço que no período de fim e começo de ano na cidade de Belém-Pa ocorrem chuvas intensas e rotineiras, bem como em atenção aos artigos 139, IV, 497 e 536 caput e §1º, todos do CPC/2015
, determino que a Ré cumpra com a obrigação de fazer imposta na sentença no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$-1.000,00 (mil reais) até a data em que cumprir integralmente com a obrigação
”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de (
Id.
2388606 pag. 1/6
)
.

É como voto.

Belém/PA, 05 DE DEZEMBRO DE 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/12/2022